Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste parcial razão ao embargante, tão somente quanto à pretensão de condenação solidária das requeridas, em virtude do que dispõe o parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor: “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.
3. Assim, valendo-se do caráter integrativo dos embargos de declaração, dou provimento para suprir a omissão nos termos que se segue.
“9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação do dano material e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 4.136,35 corrigido monetariamente desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação de dano extrapatrimonial”.
4. No que tange aos danos morais, o embargante busca apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, já que se limita a reapresentar suas teses veiculadas na petição inicial. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe, quanto a este particular.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS nos termos acima e sem alteração do resultado.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.